Tribunal: TCU
Processo: 022.629/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1195/2022-TCU-Plenário Trata-se de auditoria de conformidade realizada pela Secex-BA na Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB/BA) e nas Secretária de Saúde dos Municípios de Seabra/BA, Iaçú/BA e Casa Nova/BA, integrante de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), na modalidade relatórios individualizados, cujo objetivo foi avaliar a aquisição de medicamentos que ocorreram de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) e as realizadas pelas Secretarias de Saúde selecionadas, mediante a transferências de recursos federais. Considerando que os presentes autos tratam das audiências determinadas no âmbito do Acórdão 1805/2018-TCU-Plenário dos seguintes responsáveis: Cristian Santos Santana (ex-Secretário Municipal de Saúde de Iaçú/BA), Erotildes Barbosa Almeida Neta (ex-Secretária Municipal de Saúde de Iaçú/BA), Fabio Vilas Boas Pinto (Secretário Estadual de Saúde da Bahia), Leandro Athayde de Souza (ex-Secretário Municipal de Saúde de Seabra/BA, período de 1o/1/2017 a 30/8/2017), Monica Gomes Goncalves de Castro Luz (ex-Secretária Municipal de Saúde de Seabra/BA) e Luiz Pinho Rezende (ex-Secretário Municipal de Saúde de Casa Nova/BA); Considerando que podem ser acolhidas as razões de justificativa apresentadas quanto aos itens a seguir descritos: Secretaria Estadual de Saúde da Bahia: - escolha da forma presencial em sede do Pregão Presencial 020/2015, tendo em vista os seguintes elementos: a) excepcionalidade da situação fática de reestruturação vivenciada no âmbito da referida secretaria entre 2014 e 2016, com a criação de unidade específica voltada para a operacionalização de aquisições; b) presença de interesse público consubstanciado na necessidade de continuidade do fornecimento de itens necessários à saúde da população; c) não ter restado comprovada a frustração do caráter competitivo do certame; e d) prolação do Acórdão 247/2017-TCU-Plenário (Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues) ter ocorrido após a realização do Pregão Presencial 020/2015; - ausência de menção à isenção (desconto) do ICMS no Edital de Registro de Preços Pregão Eletrônico 004/2016, pois os fármacos adquiridos (acetato de lanreotida, nas concentrações de 60mg, 90mg e 120mg - seringa preenchida) não integram o rol estabelecido por meio do Convênio Confaz 87/2002, que só contempla esse fármaco na concentração de 30 mg; - irregularidade relativa ao pagamento indevido de ICMS em sede da Nota Fiscal 000.021.185, emitida em 27/05/2016, pela sociedade empresária Comercial Mostaert, uma vez que tal irregularidade não restou configurada; Secretaria Municipal de Saúde de Seabra/BA: - escolha da forma presencial em sede dos certames Pregão Presencial 09/2015 e PP 14/2017, tendo em vista: i) o cenário vivenciado à época pela referida secretaria, em especial a limitação de recursos, equipamentos e tecnologias para a realização na forma eletrônica; ii) a ausência de comprovação de prejuízo à competitividade do certame em virtude da escolha forma presencial; e iii) prolação do Acórdão 2034/2017-TCU-Plenário (Ministro Relator Benjamin Zymler) ter ocorrido em momento posterior à ocorrência em exame; - acréscimo indevido do percentual relativo ao ICMS na aquisição de medicamentos, pois não seria razoável exigir que o (a) Secretário (a) de Saúde procedesse à análise de notas fiscais e à verificação quanto à incidência ou não de ICMS; Secretaria Municipal de Saúde de Iaçú/BA: escolha da forma presencial em sede do Pregão Presencial 08/2015, tendo em vista: a) o cenário vivenciado à época pela referida secretaria, em especial a precariedade dos recursos técnicos, dos equipamentos e da internet, o que teria inviabilizado a realização na modalidade eletrônica; b) prolação do Acórdão 247/2017-TCU-Plenário (Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues) ter ocorrido após a realização do Pregão Presencial 08/2015; Considerando que o Governo do Estado da Bahia assumiu o compromisso de aumentar o uso dos recursos eletrônicos (vide peça 162, p. 3), desnecessário propor determinação para que a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia adote a forma eletrônica e não a presencial, salvo comprovada inviabilidade, para licitações na modalidade pregão; Considerando que a ausência de cláusula editalícia exigindo que as propostas fossem apresentadas com a desoneração de ICMS seja a possível causa da irregularidade relativa ao acréscimo indevido do percentual relativo ao ICMS na aquisição de medicamentos; Considerando que os responsáveis Erotildes Barbosa Almeida Neta, ex-Secretária Municipal de Saúde de Iaçú/BA, e Luiz Pinho Rezende, ex-Secretário Municipal de Saúde de Casa Nova/BA, não apresentaram razões de justificativas, apesar de devidamente notificados; Considerando que o Pregão Presencial 011/2017, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Iaçú/BA, ocorreu em maio de 2017, ou seja, em momento posterior ao Acórdão 247/2017-TCU-Plenário ter sido proferido; Considerando que o Pregão Presencial 008/2016, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Casa Nova/BA, ocorreu em momento anterior ao Acórdão 247/2017-TCU-Plenário ter sido proferido; Considerando que, após analisar as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, consoante exame técnico constante dos itens 8 a 230 da instrução de peça 188, a unidade técnica especializada (SecexSaúde) concluiu, in verbis : 224. Em vista do exposto e realizadas as audiências dos responsáveis, conforme autorizado pelo relator (item 3 da presente instrução), as análises realizadas ao longo desta instrução permitem que sejam consideradas acatadas as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Fábio Vilas Boas Pinto (CPF XXX.411.955-XX), referentes aos subitens 46.1 a 46.3 do relatório de fiscalização; Mônica Gomes Goncalves de Castro Luz (CPF XXX.776.925-XX), referente aos subitens 46.4 e 46.6 do relatório de fiscalização; e Cristian Santos Santana (CPF XXX.948.295-XX), referente ao subitem 46.8 do relatório de fiscalização, bem como acolher, em parte, as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Leandro Athayde de Souza (CPF XXX.267.325-XX), referente ao subitem 46.5 e 46.7 do relatório de fiscalização. 225. Com isso, propõe-se que seja dada ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Seabra/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a não inclusão, nos editais de licitações e contratos, de cláusula relativa à aplicação do Convênio ICMS Confaz 87/2002 ou de outras normas que impliquem desoneração tributária, de modo a assegurar a isonomia entre os participantes, publicidade e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, contraria o entendimento consolidado pelo TCU nos Acórdão 8518/2017-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator José Múcio Monteiro; 1.140/2012-TCU-Plenário, Ministra Relatora Ana Arraes; 1.574/2013-TCU-2a Câmara, Ministra Relatora Ana Arraes; e 9.790/2011-TCU-2o Câmara, Ministro Relator José Jorge. Propõe-se, ainda, que não seja aplicada à responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. 226. Propõe-se, também que seja dada ciência àquela Secretaria Municipal de que a não adoção da forma eletrônica de pregão para aquisição de medicamentos, com a utilização de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, consoante verificado no Pregão Presencial 14/2017, contraria o disposto no Acórdão 247/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues. 227. No que se refere à situação que ensejou a realização da audiência da Sra. Eroltildes Barbosa Almeida Neta (item 46.9 do relatório de fiscalização), considerando que o Pregão Presencial 011/2017 ocorreu em maio de 2017 (consoante peça 56, p. 28-29), ou seja, em momento posterior ao Acórdão 247/2017-TCU-Plenário ter sido proferido, bem como as dificuldades apresentadas pelos demais gestores, entende-se que cabe propor o acolhimento parcial das razões de justificativa. 228. Propõe-se, ainda, a não aplicação à Sra. Eroltildes da multa de que trata o art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, considerando-a, no entanto, revel pelo Tribunal para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992. 229. Adicionalmente, propõe-se dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Iaçú/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a não adoção da forma eletrônica de pregão para aquisição de medicamentos, com a utilização de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, consoante verificado no Pregão Presencial 11/2017, contraria o disposto no Acórdão 247/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues. 230. Com relação ao Sr. Luiz Pinho Rezende (item 46.10 do relatório de fiscalização), considerando que as irregularidades a ele atribuídas ocorreram no âmbito do Pregão Presencial 008/2016, realizado em momento anterior ao Acórdão 247/2017-TCU-Plenário , propõe-se o acolhimento parcial das razões de justificativa, e, ainda, a não aplicação a ele da multa de que trata o art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, considerando-o, no entanto, revel pelo Tribunal para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso II, 143, inciso III, 161, 169, inciso III, e 230 do Regimento Interno do TCU; e art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e de conformidade com a proposta da unidade técnica especializada nos autos (peças 188 e 189), em: a) acatar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Fábio Vilas Boas Pinto (CPF XXX.411.955-XX), referentes aos subitens 46.1 a 46.3 do relatório de fiscalização (peça 138); Mônica Gomes Goncalves de Castro Luz (CPF XXX.776.925-XX), referente ao subitem 46.4 e 46.6 do relatório de fiscalização (peça 138); e Cristian Santos Santana (CPF XXX.948.295-XX), referente ao subitem 46.8 do relatório de fiscalização (peça 138); (itens 19-34; 38-47; 52-57; 66-81; 87-100; 117-126; 133-145; 209-214 da instrução da SecexEducação de peça 188); b) acolher, em parte, as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Leandro Athayde de Souza (CPF XXX.267.325-XX), referente ao subitem 46.5 e 46.7 do relatório de fiscalização (peça 138); (item 125 da instrução da SecexEducação de peça 188); c) aplicar aos responsáveis Erotildes Barbosa Almeida Neta (CPF XXX.948.295-XX), ex-Secretária Municipal de Saúde de Iaçú/BA e Luiz Pinho Rezende (CPF: XXX.933.205-XX), ex-Secretário Municipal de Saúde de Casa Nova/BA, o disposto no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerando-os revéis pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo (itens 228 e 230 da instrução da SecexEducação de peça 188); d) com fundamento no art. 161, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), aproveitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Leandro Athayde de Souza (CPF XXX.267.325-XX) em relação à Sra. Erotildes Barbosa Almeida Neta (CPF XXX.948.295-XX), ex-Secretária Municipal de Saúde de Iaçú/BA, acolhendo-as em parte (item 217 da instrução da SecexEducação de peça 188); e) com fundamento no art. 161, do RI/TCU, aproveitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sra. Mônica Gomes Goncalves de Castro Luz em relação ao Sr. Luiz Pinho Rezende (CPF: XXX.933.205-XX), ex-Secretário Municipal de Saúde de Casa Nova/BA, acolhendo-as em parte (item 223 da instrução da SecexEducação de peça 188); f) com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, dar ciência: f.1) à Secretaria Municipal de Saúde de Seabra/BA: f.1.1) que a não inclusão, nos editais de licitações e contratos, de cláusula relativa à aplicação do Convênio ICMS Confaz 87/2002 ou de outras normas que impliquem desoneração tributária, de modo a assegurar a isonomia entre os participantes, publicidade e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, contraria o entendimento consolidado pelo TCU nos Acórdão 8518/2017-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator José Múcio Monteiro; 1.140/2012-TCU-Plenário, Ministra Relatora Ana Arraes; 1.574/2013-TCU-2a Câmara, Ministra Relatora Ana Arraes; e 9.790/2011-TCU-2o Câmara, Ministro Relator José Jorge (item 100 da instrução da SecexEducação de peça 188); f.1.2) que a não adoção da forma eletrônica de pregão para aquisição de medicamentos, com a utilização de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, consoante verificado no Pregão Presencial 14/2017, contraria o disposto no Acórdão 247/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues (item 127 da instrução da SecexEducação de peça 188); f.2) à Secretaria Municipal de Saúde de Iaçú/BA que a não adoção da forma eletrônica de pregão para aquisição de medicamentos, com a utilização de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, consoante verificado no Pregão Presencial 11/2017, contraria o disposto no Acórdão 247/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues (item 219 da instrução da SecexEducação de peça 188); g) dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Secretaria Estadual de Saúde da Bahia e às Secretarias Municipais de Saúde de Seabra, Iaçú e Casa Nova, todos da Bahia, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 188; e h) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, após a adoção das providências nelas determinadas e a efetivação das competentes comunicações. 1. Processo TC- Processo 022.629/2017-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Cristian Santos Santana (XXX.948.295-XX); Dismed Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda (05.312.096/0001-47); Erotildes Barbosa Almeida Neta (XXX.487.056-XX); Fabio Vilas Boas Pinto (XXX.411.955-XX); Focus - Comercio de Medicamentos Ltda (12.989.241/0001-94); Leandro Athayde de Souza (XXX.267.325-XX); Luiz Pinho Rezende (XXX.933.205-XX); Monica Gomes Goncalves de Castro Luz (XXX.776.925-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Marcela Gomes de Castro Luz Sarte (319459/OAB-SP), representando Monica Gomes Goncalves de Castro Luz; Matheus Cotrim Lima (38042/OAB-BA), representando Leandro Athayde de Souza; Lorena Santos de Almeida (49833/OAB-BA), representando Cristian Santos Santana. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.